Tribunal: TJBA
Processo: 0038290-23.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038290-23.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CLINICA ODONTOLOGICA SAUDENT S LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO ANALÍTICA DOS MARCOS TEMPORAIS. ART. 40, §4º, DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. PEDIDOS DE DILIGÊNCIA NÃO APRECIADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 2010, sob o fundamento de que o prazo prescricional transcorreu desde a primeira ciência da Fazenda em 2012. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem a fixação expressa e fundamentada dos marcos iniciais e finais do prazo suspensivo e prescricional, e se houve inércia da Fazenda Pública diante de pedidos de constrição pendentes. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a estrita observância do rito previsto no art. 40 da LEF e as diretrizes do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS). 4. O magistrado, ao decretar a prescrição, tem o dever de fundamentar o ato mediante a delimitação dos marcos legais aplicados, permitindo à Fazenda Pública demonstrar eventuais causas suspensivas ou interruptivas. 5. No caso concreto, a existência de requerimento de bloqueio de ativos pendente e a ausência de fixação clara dos marcos temporais na intimação prévia configuram cerceamento ao contraditório útil. 6. A demora decorrente do mecanismo judiciário na apreciação de pleitos de constrição atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, obstaculizando a declaração da prescrição de ofício. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia fixação expressa e fundamentada dos marcos temporais do prazo suspensivo e prescricional. 2. A ausência de análise oportuna de requerimentos de constrição pode caracterizar a demora do aparelho judiciário (Súmula 106/STJ), obstando a extinção do feito.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º; Súmula 106/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80012454220228050027, Relator.: Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0038290-23.2010.8.05.0001, tendo como Apelante o Município de Salvador e Apelada a Clínica Odontológica Saudent’s Ltda ME, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/ Relator